Tribunal: TJDFT
Processo: 0710946-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710946-03.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO LOPES COLARES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Cláudio Lopes Colares em face da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública. Para uma melhor compreensão, transcrevo o relatoria da sentença: “Segundo o exposto na inicial, o autor é servidor público vinculado ao TCDF. Alega que a partir de 1/4/2019 foi suprimida parte do benefício assistencial Pró-Saúde em prol de seus genitores. Posteriormente, foi comunicada também a supressão total do benefício conferido ao menor Matheus Lopes de Almeida, que se encontra sob sua tutela. Diz que requereu a reconsideração de tais medidas, mas não obteve êxito. Sustenta que a Lei Complementar Distrital 840/2011 garante assistência à saúde dos servidores públicos e de seus dependentes. Alega que a questão é regulamentada no âmbito do TCDF pela Resolução 266/2013, recentemente alterada pela Resolução 321/2019. Esta última Resolução estabeleceu diferenças entre os dependentes, definindo o núcleo familiar restrito e o periférico. Aponta nulidade desse regulamento, por extrapolar sua esfera de atuação, em contrariedade à lei. Aduz que a distinção entre os núcleos familiares importou na indevida redução do subsídio, pois o reembolso que era da ordem de 95% passou para 50% do montante previsto para a faixa etária do beneficiário-dependente. Alega que não houve respeito à ampla defesa e contraditório no processo administrativo que tratou do tema. Sustenta que após o reconhecimento do status de dependentes, não pode haver modificação, pois já formado ato jurídico perfeito. Afirma que seus genitores se equiparam aos dependentes primários, estando no mesmo patamar dos filhos. Aponta também ofensa ao princípio da isonomia e ao direito à saúde. Afirma que desde a alteração já arcou com cobranças indevidas que somam R$ 17.640,75. O pedido de tutela provisória foi indeferido (ID 49071762). O DISTRITO FEDERAL apresentou resposta em forma de contestação (ID 53960775). Alega que o plano em questão é restrito aos servidores do TCDF, não vinculado às normas da Agência Nacional de Saúde e do Código de Defesa do Consumidor - CDC, o que permite a limitação de participantes optantes. Em réplica ID 56609813, o autor reiterou os termos da inicial.” Sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, tendo sido a parte autora condenada a pagar honorários no importe de 10% do valor atualização da causa. Inconformado, o autor apela informando que na sua peça inicial havia postulado o reconhecimento de igualdade entre os dependente, respaldando tal assertiva no art. 5o da C.F. e reproduz o parágrafo 2o do art. 3o do Pro-Saúde/TCDF para exemplificar que referida norma fere o preceito constitucional ao fazer distinção entre os beneficiários. Reporta-se ao art. 271 do regulamento do Pró-Saúde, o qual faz distinção em relação ao pagamento das despesas dos dependentes e servidor. Afirma que tem obrigação em amparar deus ascendentes, a qual está prevista no art. 230 da C.F., cita o art. 1.591 do C.C. e transcreve o art. 271 acima mencionado. Noticia que com suporte na LC 840/11 o Pró-Saúde editou a Resolução 266 de 15.10.13 sobre o seu Regulamento Geral a qual foi alterada pela Resolução 321 de 19.02.2019, tendo estabelecido diferença entre os dependentes do servidor elegível para o benefício. Diz ter havido afronta àquela LC 840/11, eis que esta não estabelece diferença entre os dependentes dos servidores, que a diferenciação feito pela Resolução 321 impôs redução no subsídio que passou a ser no importe de 50%, quando, até então era de 95%. Aduz que no curso do Processo Administrativo 24122/2011 não se observou os princípios da ampla defesa e o do contraditório, que o fato de que seus dependentes terem mantido tal condição ao longo do período, configurou-se o ato jurídico perfeito. Tece comentários sobre o princípio da igualdade, transcreve os artigos 6o, 196. 245, 248 da Carta Magna para respaldar a sua tese no sentido de que os seus genitores devem ser tratados com a mesma igualdade dos demais dependentes. Argumenta sobre a reserva do possível e do mínimo existencial. Apresenta uma tabela com os valores que foram cobrados e os que deveriam ter sido cobrados, e, por fim, pede a reforma da sentença, deferindo-se os pedidos postos na petição inicial. Preparo anexado ao Id. 18110409. Contrarrazões do Distrito Federal, Id. 17815089, tendo sido arguido como preliminar ofensa ao princípio da dialeticidade. A parte apelante fez juntar petição informando que as contrarrazões foram apresentadas de forma intempestiva, Id. 18438593. Certidão da Secretaria da Turma no sentido de não ser possível aferir a tempestividade daquela peça, Id. 18954439. Recurso recebido no duplo efeito. É o relato. Decido. Inicialmente destaco que o apelante alegou a intempestividade da resposta do Distrito Federal ao seu recurso. A Secretaria da Turma certificou não ser possível aferir se as contrarrazões foram anexadas dentro do prazo legal. Sendo assim, em face da dúvida que não pode ser dirimida, a meu sentir, a melhor saída será o não conhecimento das contrarrazões, pois, de fato, delas não conheço. Ao compulsar o caderno eletrônico, verifico que, em linhas gerais, o juízo sentenciante, Id. 17815079 fez uma síntese da demanda e asseverou que o autor, ora apelante, buscava limitar o ressarcimento devido pelo servidor a 5% do reembolso previsto para a faixa etária do beneficiário-dependente, reincluir o seu sobrinho no Pró-Saúde e reaver os valores descontados indevidamente. O magistrado abordou a questão da violação à Lei Complementar 840/2011, entendendo que não houve afronta alegada; adentrou na questão da distinção entre dependentes tendo asseverado que não se mostrava ilegal categorizar os beneficiários do plano de saúde em núcleos restrito e periférico; afirmou que o alegado desrespeito ao ato jurídico perfeito não era vislumbrado na espécie, na medida em que o conceito sobre ato jurídico perfeito não se aplicava ao caso, eis que não houve mudança no conceito legal dos beneficiários, mas modificação dos limites de reembolso; considerou correta a retirada do sobrinho do autor como dependente do plano; bem como considerou não ter havido violação à ampla defesa e ao contraditório no processo administrativo. Quanto à cobrança indevida, o magistrado assentou que o autor não havia esclarecido o motivo da incorreção dos valores e como não havia sido detectado ilegalidade nos dispositivos do regulamento não procedia a tese da cobrança indevida. Por tais motivos, observo que o juízo a quo decidiu por julgar improcedente o pedido. Todavia, nesta sede recursal, Id. 17815080, a parte apelante, após discorrer sobre a matéria fática, pediu o reconhecimento de igualdade entre os dependentes, respaldando tal assertiva no art. 5o da C.F. Reporta-se ao art. 271 do regulamento do Pró-Saúde, o qual faz distinção em relação ao pagamento das despesas dos dependentes e servidor. Afirma ter obrigação em amparar seus ascendentes, nos termos do art. 230 da C.F., cita o art. 1.591 do C.C. e transcreve o art. 271 acima mencionado. Diz ter havido afronta àquela LC 840/11, que houve ofensa aos princípios da ampla defesa ao do contraditório no processamento do Processo Administrativo 24122/2011, e que ocorreu desrespeito ao ato jurídico perfeito. E alega que os seus genitores devem ser tratados com a mesma igualdade dos demais dependentes, além de tecer comentários sobre a reserva do possível e do mínimo existencial, apresentando, por fim, uma tabela com os valores que foram cobrados e os que deveriam ter sido cobrados, pedindo, por fim, a reforma da sentença. Percebo, desse modo, que a parte ora apelante não procurou rebater a conclusão adotada pelo juízo de piso, invocando, pelo contrário, os mesmos argumentos contidos na peça inicial da ação. De fato, ao analisar os autos, não vislumbro qualquer pertinência na argumentação levantada pela parte apelante apta a rebater as razões de decidir do juízo de origem. Ao assim proceder, labora o recorrente em ofensa ao princípio da motivação dos recursos. Aliás, sobre essa questão confira-se o seguinte julgado: “1. Não se conhece do recurso de apelação quando a parte recorrente deixa de atacar especificamente o decisum, se limitando a trazer questões apontadas na petição inicial, sem impugnar a fundamentação da sentença. Procedendo assim, há flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), ofendendo aos artigos 932, inciso III c/c 1.010, incisos II e III do CPC. 2. No caso, o apelante não impugnou os fundamentos da sentença, deixando de rebater, por exemplo, as conclusões da perícia judicial utilizada pelo Juiz "a quo" para fundamentar grande parte da sentença, bem como deixando de debater sobre os documentos juntados pela parte ré, que foram determinantes para o resultado da sentença. Além disso, o apelante não fez pedidos expressos em sua peça recursal, se limitando a reproduzir trechos da petição inicial. 3. Apresente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que a parte recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. Recurso não conhecido.(Acórdão 1154493, 20150110823995APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 27/2/2019. Pág.: 379/381)” Tal princípio, consoante leciona Nelson Nery Jr. (in Teoria geral dos recursos. 6a Ed. São Paulo: RT, 2004, p. 176-178), exige, além da inconformidade com o ato judicial impugnado, a indicação dos motivos de fato e de direito pelos quais se requer novo julgamento. Tamanha é a falta de congruência em relação às insurgências recursais que a parte apelante declara que o seu recurso é cumulado com preceito cominatório e pedido de tutela antecipada, no entanto, nada se refere a esse respeito no bojo do seu apelo, sequer indica a presença dos requisitos autorizadores. Por consectário, ao deixa de impugnar especificamente as razões de decidir do juízo sentenciante, o seu recurso vai de encontro ao princípio da dialeticidade recursal. Destarte, é cabível a aplicação do inciso III do artigo 932 do novo Diploma de Ritos ao caso em exame por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, já que evidente a total incompatibilidade entre as razões recursais e os fundamentos da decisão hostilizada, mormente considerando que aquelas são meras repetições dos argumentos postos na peça vestibular da causa. Nesse sentido, destaco os julgados desta Corte a seguir: “(...) 1. Não se conhece do recurso cujas razões não infirmam a fundamentação da sentença, pois o princípio da dialeticidade determina que o apelante exponha os fundamentos de fato e de direito que motivaram a sua insurgência com o julgado combatido (CPC, art. 514). 2. Sendo a Internet o único meio disponível para a inscrição de candidato em curso de formação profissional, não é razoável que a ele seja imputada a responsabilidade por problemas de ordem técnica ou falha na comunicação do sistema informatizado. 3. Preliminar de não conhecimento do recurso voluntário acolhida. Reexame necessário conhecido e desprovido. (Acórdão n.855682, 20140110741060APO, Relator: CARLOS RODRIGUES, Revisor: 80, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/03/2015, Publicado no DJE: 20/03/2015. Pág.: 318)” (grifo nosso)” “(...) 1. Nos termos do inciso III do artigo 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não implica em violação ao princípio da segurança jurídica ou sequer de outros preceitos constitucionais atinentes à matéria. (...) (Acórdão n.1149930, 20140111630997APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 12/02/2019. Pág.: 905/909)” (grifo nosso) Por oportuno, cumpre ressaltar que não desconheço da inteligência preconizada no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, que determina a concessão, pelo relator, do prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Todavia, tenho que a sua incidência se restringe somente à hipótese de serem constatados vícios formais, os quais permitem que sejam corrigidos, ficando vedada, ainda, qualquer complementação de fundamentação. Diante do exposto, reconheço de ofício a violação ao princípio da dialeticidade, razão pela qual NÃO CONHEÇO do apelo interposto por Cláudio Lopes Colares, consoante o inciso III do artigo 932 da nova Lei Adjetiva Civil. Observo que o preparo recursal, aparentemente, excede o valor constante da tabela deste Tribunal. Assim, determino que seja encaminhado ofício ao setor competente objetivando confirmar se há tal excesso. Em caso positivo, desde já fica autorizada a devolução do valor sobejante ao recorrente, e, se for o caso, também fica autorizada a expedição de alvará para possibilitar o levantamento da diferença, se o caso, repito. Brasília, 26 de agosto de 2020 14:09:26. Desembargador Gilberto Pereira Relator